Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.618/3030. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que teve origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterou de dez (10) para vinte (20) salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, foi declarada inconstitucional por vício formal subjetivo.

2. O Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, razão pela qual é aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.

3. A norma jurídica que define a obrigação de pequeno valor não pode retroagir para alcançar título judicial constituído sob a vigência de legislação anterior.

4. Agravo de instrumento desprovido.